Tribunal: TJMT
Processo: 1023869-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023869-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 430.431.519-68 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA - CPF: 017.065.421-43 (EMBARGANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALUGUEL CC COBRANÇA – INTEMPESTIVIDA RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL – NÃO OCORREU – RECURSO DISTRIBUIDO NO ÚLTIMO DIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Verificada a distribuição do recurso principal (agravo de instrumento) no último dia do prazo, não há falar em intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ANA CLÁUDIA DIAS FERREIRA
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso movido por
JOÃO MARIA DA SILVA.

Nos Embargos de Declaração o Embargante suscita matéria de ordem pública, que é a intempestividade do agravo de instrumento já julgado.

Alega que o patrono do agravante tomou ciência da decisão no mesmo dia 25 de outubro de 2.022, portanto, o prazo final seria 17 de novembro de 2.022 e o recurso foi distribuído no dia 21 de novembro de 2.002.

Nas contrarrazões, o Embargado explica que:
“O embargado foi intimado da decisão em 25/10/2022. O prazo se iniciou dia 26/10/2022, pois bem, vamos agora aos FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS - dia (28.10.2022-sexta-feira) (ponto facultativo – dia do Servidor), (02.11.2022-quarta-feira) Dia de Finados e feriado nacional), 14.11.2022 (segunda-feira) Proclamação da República (ponto facultativo) e 15 (terça-feira) Proclamação da República (feriado nacional), conforme PORTARIA TJMT/PRES N. 1121 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. (anexo, apenas para conhecimento do embargante) Diante dessas explicações, temos que o prazo de Agravo sendo de 15 (quinze) dias e sua contagem terminaria no dia 19 de novembro de 2022 (sábado) levando automaticamente o prazo para o dia 21/11/2022. (segunda-feira – dia util)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ANA CLÁUDIA DIAS FERREIRA
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso movido por
JOÃO MARIA DA SILVA.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALUGUEL CC COBRANÇA – CITAÇÃO POSTAL - PESSOA FÍSICA - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO PELO JUIZO “A QUO” – NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO DEVE SE DAR DIRETAMENTE AO CITANDO, PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

“1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).” (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

No caso, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia. A decisão agravada reconhece a validade do ato citatório, contudo, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.”.

Pois bem.

Não há falar em intempestividade, pois, aos 26 de outubro de 2.022 iniciou-se o prazo do Embargado; no dia 28 de outubro de 2.022 foi feriado do servidor público, seguido dos feriados de 02, 14, 15 de novembro, se encerrando o prazo exatamente no dia 21, de novembro que o dia da distribuição do recurso.

Não identifico qualquer elemento caracterizador de má-fé na interposição dos Embargos de Declaração, quando, ao que tudo indica, apenas se tratou de um equívoco na contagem dos prazos, pelos vários feriados/ponto facultativo envolvidos, para fins de condenação pretendida pelo Embargado.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023